Tribunal: TJMT
Processo: 1014273-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014273-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), G. H. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 13.469.765/0001-17 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR –
PERICULUM IN MORA INVERSO
– LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A controvérsia gira em torno da validade da mora alegada pela credora fiduciária e da possibilidade de concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão, diante da alegação de recusa injustificada ao adimplemento e da demonstração de
periculum in mora inverso
.

A existência de ação de consignação em pagamento com depósitos judiciais regularmente admitidos pelo juízo competente indica diligência e boa-fé da devedora, afastando a higidez da mora alegada.

A recusa do credor em fornecer meios ordinários para o pagamento das parcelas caracteriza comportamento abusivo, vedado pelo art. 187 do CC, vulnerando o princípio da boa-fé objetiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014273-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

G. H. TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
G. H. TRANSPORTES LTDA – ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº
Juiz André Luciano Costa Gahyva
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1002973-73.2024.8.11.0005, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo VOLVO FH, Placa NPH-7G24, objeto de alienação fiduciária.

A agravante sustenta que não houve mora válida, tendo em vista que os pagamentos estavam sendo consignados em juízo no bojo da Ação de Consignação em Pagamento nº. 1003206-70.2024.8.11.0005, ajuizada contra a agravada, sendo que esta se recusava a fornecer os boletos para pagamento das parcelas, condicionando o pagamento à quitação de um contrato de capital de giro, objeto da Ação de Execução nº. 1002583-40.2023.8.11.0005.

Argumenta que, apesar de haver ciência inequívoca da parte recorrida quanto aos depósitos judiciais, esta prosseguiu com a ação de busca e apreensão, obtendo decisão liminar para apreensão do veículo, que foi efetivamente cumprida em 05/05/2025, impedindo a continuidade dos serviços de transporte rodoviário de cargas, atividade essencial para a subsistência da empresa.

Afirma, ainda, que a medida liminar concedida caracteriza má-fé e abuso de direito por parte da agravada, ao ignorar os depósitos realizados e prosseguir com a apreensão.

Nesse sentido, sustenta a ausência de mora válida e a configuração de
periculum in mora inverso
, em que o prejuízo suportado pela agravante é superior ao risco enfrentado pela agravada.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para revogar a liminar de busca e apreensão (Id. 284460382).

Intimada para comprovar que fazia jus |à concessão da justiça gratuita, a parte agravante promoveu com o recolhimento do preparo, conforme certidão Id. 285062378.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 13/05/2025, conforme decisão Id. 285235874, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata liberação e restituição à agravante do veículo Marca: VOLVO, Modelo: FH, Cor: Branca, Ano/Modelo: 2014/2014, Placa: NPH-7G24, objeto da alienação fiduciária, até o julgamento final deste recurso.

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno pela cooperativa/requerente (Id. 287787898), devidamente contrarrazoado no Id. 290343891, pela manutenção dos efeitos da decisão monocrática desta Relatora, que foi desprovido a unanimidade em
11/06/2025
, conforme acórdão Id. 293504864.

Após, foram opostos embargos declaratórios também pela cooperativa recorrida, aduzindo, especificamente, que o acórdão embargado concluiu pela probabilidade do direito e pela boa-fé da agravante com base na propositura da ação de consignação em pagamento (processo nº. 1003206-70.2024.8.11.0005), mas teria deixado de enfrentar as seguintes questões deduzidas no agravo interno: i) o boleto avulso juntado liquidou apenas parcelas anteriores às parcelas inadimplidas que embasaram a ação de busca e apreensão; ii) a ação de consignação foi ajuizada e recebida apenas após a constituição em mora, após a propositura da ação de busca e apreensão e após a concessão da liminar; iii) não houve o depósito da integralidade da dívida na ação consignatória; iv) não há nos autos prova do suposto condicionamento da quitação das parcelas à liquidação de outra dívida, sendo esse fato não demonstrado pelo agravante primitivo (Id. 295819364).

Na contraminuta ao instrumental, a parte recorrida assevera que a narrativa apresentada pela empresa agravante falseia a verdade dos fatos, esclarecendo que não houve qualquer exigência de vinculação de pagamentos a outro contrato inadimplente.

Discorre que o contrato previa a forma de pagamento exclusivamente por débito em conta, sendo a emissão de boletos avulsos mera liberalidade da instituição.

Menciona que o pagamento realizado pela agravante, por meio de boleto avulso, referia-se a parcelas anteriores àquelas que ensejaram a constituição em mora e a propositura da ação de busca e apreensão.

Sustenta que a consignação foi ajuizada somente após a notificação de mora, o deferimento da liminar e a propositura da ação de busca e apreensão, e não se deu mediante depósito da integralidade da dívida, como exige a legislação específica.

Invoca a necessidade de observância ao princípio da segurança jurídica, apontando que as mesmas matérias suscitadas no agravo foram levantadas na contestação apresentada na ação originária.

Apresenta documentação que comprova a emissão da notificação extrajudicial em 11/09/2024, com entrega no endereço contratual em 04/10/2024, para o adimplemento das parcelas vencidas a partir de 27/08/2024 (parcela nº. 34), que não foram quitadas.

Defende que o inadimplemento contratual acarretou o vencimento antecipado da dívida, nos termos do art. 2º, §3º do Decreto-Lei nº. 911/69.

Alega que, conforme art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, o devedor fiduciário somente poderá elidir a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida apresentada na inicial da busca e apreensão. Ressalta que os depósitos realizados foram parciais e ocorreram fora do prazo legal.

Apresenta cronologia demonstrando que a notificação foi recebida em 04/10/2024; a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 25/10/2024; a liminar foi deferida em 05/11/2024; a consignação foi ajuizada em 21/11/2024 e recebida apenas em 13/12/2024; e a apreensão do veículo ocorreu em 05/05/2025, sendo o agravo interposto no dia seguinte.

Invoca precedentes do TJMT, STJ e outros tribunais (TJBA, TJSP, TJCE), no sentido de que a mera propositura de ação de consignação em pagamento não afasta a mora, tampouco suspende a liminar de busca e apreensão, se não for comprovado o depósito integral da dívida no prazo legal.

Sustenta que não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a probabilidade do direito da agravante, tampouco o perigo de dano, não estando, portanto, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Pede, assim, a manutenção da decisão agravada (Id. 291462399).

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte agravante na
peça Id. 297353359.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à aferição da legalidade da decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1002973-73.2024.8.11.0005, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, não obstante a existência de ação de consignação em pagamento ajuizada pela devedora, ora agravante,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69.

Após a análise da inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do protesto/notificação/intimação do título.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69,
DEFIRO
a liminar requerida e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos autos pela mesma.

Cumprida a liminar, ato contínuo,
CITE-SE
a parte demandada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar.

INTIME-SE
a parte demandada para que em 05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exerça a faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as advertências legais (Novo CPC, art. art. 344).”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, com amparo documental, que a credora fiduciária se recusava a fornecer os boletos para pagamento das parcelas do financiamento vinculado ao contrato nº. C11631582-9, sob a condição de quitação prévia de outro débito referente a contrato de capital de giro, o que ensejou a propositura da Ação de Consignação em Pagamento nº. 1003206-70.2024.8.11.0005.

Alega, ainda, que realizou os depósitos judiciais das parcelas mensais inadimplidas, tendo o juízo de origem, inclusive, deferido o recebimento das quantias consignadas.

Por outro lado, a cooperativa agravada sustenta, em contraminuta, que os depósitos foram realizados após a constituição em mora, bem como não corresponderiam à integralidade do débito, o que inviabilizaria a purgação da mora e justificaria o prosseguimento da ação de busca e apreensão, consoante os ditames do Decreto-Lei nº. 911/69.

Passo à análise.

Na espécie, à luz da narrativa inicial e da documentação acostada aos autos, dentro dos estreitos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo que estão configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida excepcional pleiteada.

Com efeito, a empresa agravante ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento nº. 1003206-70.2024.8.11.0005, contra a cooperativa agravada, na qual foi expressamente autorizado pelo juízo o depósito judicial das parcelas do contrato de financiamento vinculado ao bem objeto da presente controvérsia.

Conforme consta na exordial da ação consignatória, a agravante celebrou contrato de financiamento para aquisição do veículo modelo VOLVO/FH, com previsão de débito automático em conta bancária, e, na hipótese de eventual insuficiência de saldo, era prática reiterada o envio dos boletos de cobrança pela gerente da instituição financeira por meio do aplicativo WhatsApp.

Informa-se que a última parcela paga ocorreu em
25/09/2024
, no valor de R$16.978,09 (dezesseis mil, novecentos e setenta e oito reais e nove centavos).

Todavia,
a partir dessa data
, a agravante teria sido impedida de prosseguir com os pagamentos, em razão da condição imposta pela credora fiduciária, que
passou a condicionar a emissão de boletos e o recebimento das parcelas do financiamento à prévia quitação de contrato diverso, oriundo de operação de capital de giro (contrato firmado em 17/09/2021), atualmente inadimplido e objeto da Ação de Execução nº. 1002583-40.2023.8.11.0005
.

Importa ressaltar que, na Ação de Busca e Apreensão nº. 1002973-73.2024.8.11.0005, a agravada aponta como fundamento exclusivo da inadimplência a
parcela nº. 34
, vencida em
27/08/2024
, a qual, conforme comprovante inserido nos autos (Id. 284468369 – pág. 41), foi efetivamente liquidada em
25/09/2024
,
anterior à constituição da mora noticiada em 04/10/2024
. Tal circunstância põe em xeque a higidez do fundamento da mora alegada.

No tocante ao argumento de que a ação de consignação foi proposta apenas após a constituição em mora, o ajuizamento da ação de busca e apreensão e o deferimento da liminar, é importante pontuar que a configuração da mora, embora formalmente constituída, não é um ato estanque, mas pode ser afastada quando a parte devedora comprove que houve, por parte do credor, resistência injustificada ao recebimento da prestação, situação que caracteriza comportamento abusivo, vedado pelo art. 187 do Código Civil.

Constata-se através do documento de Id. 284468369 – págs. 46 a 51, conversas de WhatsApp entre as partes solicitando boleto e envio do respetivo documento pela instituição financeira.

No caso em análise, a parte agravante ajuizou a ação consignatória com a finalidade de quitar o débito que se via impedida de pagar pelos meios habituais, circunstância que, independentemente da cronologia, demonstra a boa-fé subjetiva da devedora e impõe a reavaliação da higidez da mora supostamente configurada.

Nesse contexto, evidencia-se a boa-fé objetiva da agravante, que, diante da resistência injustificada da credora em viabilizar o adimplemento do contrato por meios ordinários, optou por recorrer ao Judiciário, buscando evitar o inadimplemento por meio de ação consignatória, com autorização judicial para realização dos depósitos mensais.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que a recusa ilegítima do credor em receber valores devidos descaracteriza a mora do devedor, máxime quando este, diligente, busca o adimplemento por via judicial.

No caso concreto, o comportamento da credora, ao atrelar o recebimento das parcelas de um contrato à quitação de outro contrato absolutamente autônomo, revela indícios de comportamento abusivo, vedado pelo art. 187 do Código Civil, e incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do mesmo diploma.

No que tange ao requisito do
periculum in mora
, cumpre observar que o bem apreendido constitui instrumento essencial da atividade econômica da agravante, que atua no transporte rodoviário de cargas, sendo, portanto, elemento indispensável à geração de receita da empresa.

Logo, sua retirada do patrimônio da agravante, ocorrida em 05/05/2025, ocasiona risco concreto e imediato à continuidade da atividade empresarial, evidenciando o que a doutrina e jurisprudência têm denominado de periculum
in mora inverso
, pois a manutenção da apreensão pode comprometer a própria solvência da obrigação em discussão, frustrando o interesse do credor.

Comprova-se, ainda, que a apreensão ocorreu enquanto o veículo transportava carga de terceiro, ampliando os prejuízos à agravante, que deixou de auferir receita por serviço contratado, implicando não apenas inadimplemento pontual, mas reflexos no fluxo de caixa e no custeio das obrigações correntes, inclusive tributárias e contratuais.

Por fim, embora o Decreto-Lei nº. 911/69, em seu art. 3º, §2º, exija a comprovação da mora para a concessão da liminar de busca e apreensão, a plausibilidade da tese de que houve recusa indevida da credora em receber os valores devidos fragiliza a validade da constituição da mora, motivo pelo qual, em juízo de cognição sumária, impõe-se o reconhecimento da verossimilhança da tese recursal.

De mais a mais, no que diz respeito à ausência de depósito da integralidade da dívida —, é certo que o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/69 exige, para fins de purgação da mora após a apreensão, o depósito do valor integral da dívida.

Contudo, esta exigência incide em fase posterior à execução da liminar, não sendo impedimento absoluto à concessão de tutela suspensiva, quando demonstrada, como no caso, a plausibilidade do direito e o abuso de posição dominante por parte do credor. A discussão sobre o
quantum
devido será dirimida no bojo da ação consignatória, cuja regularidade e admissibilidade já foram reconhecidas pelo juízo de origem.

A jurisprudência deste Tribunal encampa esta conclusão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE BUSCA E APREENSÃO – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – ART. 55, § 3º, DO CPC
–
DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS DA CONSIGNAÇÃO, ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA VERTENTE AÇÃO – RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS – SOBRESTAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA
– INCIDÊNCIA DO ART. 313, V, A C/C ART. 313, § 4º, AMBOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há conexão entre ações de busca e apreensão e consignação de pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. A reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 3º).
Ação de consignação em pagamento proposta pelo devedor, distribuída antes da presente ação, em que foi concedida a tutela de urgência quanto ao depósito das parcelas vencidas e vincendas. Havendo prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, a suspensão do feito é medida que se impõe
.”
(TJ-MT 10084778020218110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Na mesma linha de intelecção, colhe-se julgado de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. PARTE AGRAVANTE QUE APRESENTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA PARCELA OBJETO DA APREENSÃO. DECISÃO REVOGADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO VEÍCULO.
POSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DIANTE DA INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REALIZAR A SUA JUNTADA NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR 00464663120238160000 São José dos Pinhais, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 11/03/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADA ANTERIORMENTE.
DEPÓSITOS QUE, A PRINCÍPIO, AFASTARIAM A MORA.
QUESTÃO A SER ANALISADA NOS AUTOS PRÓPRIOS. REVOGAÇÃO DA ORDEM LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR 0023332-72.2023.8.16.0000 Maringá, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 22/09/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ratificando a tutela recursal de Id. 285235874, suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata liberação e restituição à agravante do veículo Marca: VOLVO, Modelo: FH, Cor: Branca, Ano/Modelo: 2014/2014, Placa: NPH-7G24, objeto da alienação fiduciária, até o julgamento final da ação de busca e apreensão.

Por consequência, julgo
PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos no Id. 295819364.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025